Tribunal: STF
Processo: HC 65596
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-10
Data de publicação: 1987-12-10

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CRIME CONTINUADO. NÃO HÁ CONTINUIDADE DELITIVA
NAS AÇÕES PRATICADAS EM OCASIOES DISTINTAS, EMBORA GUARDEM
SEMELHANCA NA MANEIRA DE EXECUÇÃO E NO APROVEITAMENTO DE IDÊNTICA
SITUAÇÃO. O ESPACO DE TEMPO SEPARANDO A REITERAÇÃO DOS FATOS AFASTA
O CARÁTER NECESSARIO DA CONTINUIDADE.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.